Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE PASSIVO DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta de conduzir veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, vindo a colidir com um poste de iluminação pública, é fato que se amolda ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, uma vez que a Lei passou a admitir outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
3. No caso, diante da negativa do réu de realizar o teste ativo foi realizado o teste passivo do etilômetro, que comprovou o estado de embriaguez do réu
4. Se o relatório de embriaguez feito por policiais constatou que o réu estava embriagado e os policiais militares, que o abordaram, confirmaram o fato, em juízo, tem-se que provado o crime de embriaguez ao volante.
5. Recurso conhecido e desprovido.